Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO IPCA-E. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO REJEITDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral, deve observar o IPCA-E.
2. Julgado o agravo de instrumento em que se discute a correção monetária incidente sobre o débito exequendo contra a Fazenda Pública, resta preclusa a matéria.
3. Uma vez não identificado o excesso na execução, a rejeição da impugnação é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.